Tribunal: TCU
Processo: 012.126/2009-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2644/2020-TCU-Plenário Considerando que esta Corte de Contas, por meio do Acórdão 1631/2015-TCU-Primeira Câmara , resolveu julgar irregulares as contas do Sr. Francisco Santos Soares, condenando-o em débito e aplicando-lhe multa; considerando que neste momento o responsável acima mencionado ingressa com recurso de revisão (peça 202 dos autos); considerando que, conforme exposto no exame preliminar efetuado pela Serur, com o qual concordou o Ministério Público junto a esta Corte, a peça recursal apresentada contra o Acórdão 1631/2015-TCU-Primeira Câmara não preenche os requisitos específicos exigidos para a admissão de recurso de revisão, previstos nos incisos do artigo 35 da Lei Orgânica do TCU; considerando que o recorrente limita-se, essencialmente, a mostrar o seu inconformismo com as decisões deste Tribunal, invocando hipótese legal compatível com o recurso de revisão, sem, contudo, satisfazê-la materialmente. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, com fundamento nos artigos 35 da Lei 8.443/92; 143, inciso IV, alínea "b" e § 3o, e 278, § 2o, do Regimento Interno, em não conhecer do recurso de revisão interposto pelo Sr. Francisco Santos Soares, e em determinar seja comunicado ao interessado o teor da presente deliberação, juntamente com reprodução do exame de admissibilidade efetuado pela Secretaria de Recursos. 1. Processo TC- Processo 012.126/2009-9 (RECURSO DE REVISÃO EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 033.724/2016-4 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 033.734/2016-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 033.733/2016-3 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 033.732/2016-7 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 033.731/2016-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 033.725/2016-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 033.730/2016-4 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 033.729/2016-6 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 033.727/2016-3 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 033.728/2016-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 033.726/2016-7 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: A A Feitosa Comercio (01.477.590/0001-00); Construtora Meta Ltda (01.544.735/0001-49); F S C Filho Comercio - ME (11.053.014/0001-90); Francisca Sônia Alves Araújo (XXX.212.513-XX); Francisco Santos Soares (XXX.278.433-XX); Lucimary de Sousa Freires (XXX.181.183-XX); Rio Bonito Construcoes Ltda - ME (01.461.755/0001-56); Rogaciano Oliveira Freitas (XXX.818.603-XX) 1.3. Recorrente: Francisco Santos Soares (XXX.278.433-XX) 1.4. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de São Francisco do Brejão - MA 1.5. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.7. Relator da deliberacao recorrida: Ministro José Mucio Monteiro 1.8. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (SERUR); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.9. Representação legal: Sérgio Eduardo de Matos Chaves (7.405/OAB-MA) e outros, representando Francisco Santos Soares; Amadeus Pereira da Silva (4408/OAB-MA) e outros, representando F S C Filho Comercio - ME, Lucimary de Sousa Freires e Francisco Santos Soares. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.